Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-25.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (EMBARGANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), WELLINGTON SANTOS ARAUJO - CPF: 631.200.971-87 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
sanar omissão quanto à eficácia do termo de mediação como título executivo extrajudicial e ao alegado inadimplemento autônomo do condomínio;
(
ii
)
eliminar contradição e suprir omissão quanto à culpa concorrente e aos limites da resolução da obrigação por impossibilidade sem culpa do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto à eficácia executiva do título e ao inadimplemento autônomo de uma das partes;
(
ii
)
aferir a ocorrência de contradição interna e de omissão quanto à culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso e suficiente a controvérsia, assentando que o inadimplemento decorreu de conduta imputável ao próprio interessado, fundamento que absorve e torna prejudicada a discussão acerca da eficácia executiva do título.

6. A contradição que enseja embargos é a interna ao
decisum
, configurada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. A divergência da parte quanto à valoração jurídica conferida aos fatos e à solução adotada é matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 187 e 248.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

Os embargos têm origem em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos, decisão mantida pelo acórdão embargado (id. 353573398).

O embargante aponta omissão quanto à eficácia do termo de mediação celebrado em 03/julho/2019 como título executivo extrajudicial, sob o argumento de que o acórdão silenciou sobre a exigibilidade da obrigação dele constante e sobre o alegado inadimplemento autônomo do condomínio ao emitir a carta de liberação para habitação sem a prévia vistoria, dissociado da questão do acesso ao imóvel.

Aponta, ainda, contradição e omissão quanto à culpa concorrente, sob o argumento de que o acórdão admite a existência de diferença estética na tonalidade da pintura e de pequenas imperfeições, mas afasta integralmente a responsabilização, sem analisar a aplicabilidade do art. 945 do Código Civil e os limites do art. 248 do mesmo diploma quando o dano é preexistente à alegada impossibilidade de cumprimento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com pronunciamento expresso sobre a eficácia do título e a inaplicabilidade da improcedência integral, e suscita o prequestionamento dos
arts
. 186, 248, 927 e 945 do Código Civil e dos
arts
. 784, IV, e 786 do Código de Processo Civil (id.
356278390
).

Nas
contrarrazões
,
os
embargad
os

Wellington Santos Araújo e
Condomínio Florais dos Lagos pugna
m
pela rejeição dos embargos
, e este
requer
, ainda,
a condenação do embargante à multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sob alegação de caráter protelatório (id
s
. 358334850
e 358384367)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo autor Alexandre Volkmann
Ultramari
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão quanto à eficácia do termo de mediação como título executivo extrajudicial e ao inadimplemento autônomo do condomínio, a leitura do acórdão afasta o vício.

A fundamentação examinou de modo amplo e específico que o inadimplemento decorreu de circunstância imputável ao próprio autor, que obstou o acesso da equipe técnica ao imóvel, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade dos requeridos.

“
(...)
É igualmente relevante notar que os requeridos, desde a celebração do acordo extrajudicial, manifestaram disposição para solucionar a controvérsia e realizar os ajustes solicitados. A finalização dos reparos, entretanto, dependia necessariamente do acesso ao imóvel do autor, providência indispensável à execução dos serviços. Contudo, a prova produzida demonstra que o próprio demandante obstou o ingresso da equipe técnica e impediu a conclusão dos trabalhos. (...)

A ausência de nexo causal entre a conduta dos requeridos e o resultado alegado afasta a pretensão indenizatória e a própria exigibilidade da obrigação específica.
” (
sic
, id. 353573398).

Desse modo, o fundamento adotado pelo acórdão, ao reconhecer que a impossibilidade de cumprimento decorreu de conduta do próprio autor, absorve a discussão acerca da eficácia executiva do título e do alegado inadimplemento autônomo.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas inconformismo do embargante com a valoração jurídica conferida aos fatos, pretensão que não se compatibiliza com os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não se verifica contradição ou omissão quanto à culpa concorrente.

O acórdão examinou expressamente a alegação de diferença estética na tonalidade da pintura e registrou que essa circunstância não foi ignorada. Todavia, concluiu que as inconformidades poderiam ser ajustadas mediante complementação dos serviços, providência inviabilizada pelo próprio demandante ao impedir o acesso ao imóvel.
Confira-se
:

“
(...)
Quanto à alegação de que a sentença teria transcrito parcialmente o depoimento da testemunha Luiz Fernando, ainda que se admita a existência de diferença estética na tonalidade da pintura – fato que, em verdade, não foi ignorado – essa circunstância não altera o desfecho da controvérsia.

Isso porque as inconformidades em questão poderiam ser ajustadas mediante complementação dos serviços, providência que dependia do acesso ao imóvel do autor. Contudo, como visto, o próprio demandante obstou a entrada da equipe responsável, inviabilizando a conclusão dos ajustes.
”

(
sic
, id. 353573398).

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

O acórdão, ao atribuir a causa do inadimplemento exclusivamente à conduta do autor, afastou a responsabilidade dos requeridos de modo lógico e coerente, tornando prejudicada a cogitação de culpa concorrente do art. 945 do Código Civil.

Não há, portanto, contradição ou omissão, mas inconformismo com a solução adotada.

O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos e dispositivos invocados pela parte, bastando expor de modo claro e suficiente as razões de decidir.

Quanto ao requerimento de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, deduzido em contrarrazões, deixo de acolhê-lo.

Embora rejeitados, os embargos foram opostos com fins de prequestionamento expresso e fundamentação razoável, não se evidenciando o intuito manifestamente protelatório que autoriza a sanção.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão, na medida em que a controvérsia foi integralmente decidida. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo autor
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026